Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711754-90.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONELLA CUPULA RESTAURANTE DANCANTE LTDA, MARCO ANTONIO HOTTE BORDON, RENATO KOLANIAN GOUVEIA, BRUNO VAZ AMORIM EMBARGADO: SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator